Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712578-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCILENE CARDOSO DE AQUINO NOGUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BRASILIA D E C I S Ã O MARILENE CARDOSO DE AQUINO NOGUEIRA impetrou o presente mandado de segurança preventivo com pedido de tutela provisória em face do Juiz de Direito da 2a Vara de Execuções Fiscais de Brasília. Em síntese, alegou que há ameaça de penhora de seu único bem imóvel, que deve ser considerado bem de família, localizado na SQN 211, Bloco J, Apto. 308, Asa Norte, Brasília-DF, nos autos da ação de execução fiscal 0029998-63.2008.8.07.0001 movida em desfavor de Nobel Móveis Ltda e Lázaro Consuelo Veloso. Argumentou que já houve a garantia do débito pelo executado. Além disso, seu imóvel, adquirido do executado em 2011, deve ser considerado bem de família, e não pode ser objeto de penhora. Ao final, requereu: “Ante ao exposto e os documentos comprobatórios anexados nestes autos, requer respeitosamente de V. Excelência deferimento a fim de que: [...] c) Seja CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA, determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer constrição sob o bem de família da Impetrante; d) No mérito, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, declarando-se a existência de penhora suficiente para o cumprimento da divida da execução fiscal, nos termos do art. 831 do CPC, afastandose qualquer constrição pela Autoridade Coatora em relação ao bem de família da Impetrante, pela existência de juízo garantido no processo de origem.” (ID45368746). É o relatório. Passo a decidir. Eis o ato judicial atacado pelo presente mandado de segurança: “Trata-se de pedido de declaração de fraude à execução com relação à alienação de bem imóvel realizada pelos corresponsáveis, mesmo após a inscrição dos créditos tributários na dívida ativa (ID 132417183). Antes da decisão acerca do pedido do Exequente, intime-se os últimos adquirentes, no endereço informado no ID 132417183, para, querendo, oporem embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” (ID 45368756, fl. 197). Nota-se que, nos autos da execução fiscal n. 0029998+63.2008.8.07.0001, foi alegada fraude à execução com relação ao bem imóvel alienado pelo executado à impetrante, tendo o juízo aplicado o disposto no § 4o do artigo 792 do Código de Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 792. [...] § 4o. Antes de declarar a fraude à execução o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.”. Como se vê, o despacho hostilizado pela impetrante constitui, na realidade, aplicação literal do dispositivo legal acima transcrito; não há ilegalidade manifesta ou teratologia. Não se pode esquecer que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, mas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou de teratologia da decisão judicial: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo. Precedentes. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte, devidamente fundamentado, com motivação clara e consistente, embora dissonante da pretensão da impetrante, o que evidencia, claramente, a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS n. 28.294/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) Assim, o ato judicial impugnado, na realidade, cumpriu mandamento legal, permitindo ao terceiro, no caso a impetrante, participar do feito no qual seus interesses jurídicos podem, em tese, ser afetados, do que decorre a conclusão de não cabimento de mandado de segurança. Forte nesses argumentos, não admito o presente mandado de segurança. Comunique-se a autoridade impetrada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora